Tribunal: TJES
Processo: 5001921-04.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001921-04.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO RENATO AMORIM
RECORRIDO: VANESSA TREVIZAN DEMONIER
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001921-04.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
SERGIO RENATO AMORIN

RECORRIDA: VANESSA TREVIZAN DEMONIER

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por SERGIO RENATO AMORIN em face da sentença (id 7207181), que julgou totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a procedência de todos os pedidos elencados na exordial.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, o pedido de justiça gratuita tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não existem motivos para a reforma da sentença
,
razão pela qual entendo que a mesma
deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Como muito bem apurado pelo juízo de origem,
não restou demonstrado nos autos
qualquer
lesão de ordem extrapatrimonial ao recorrente
, pois
não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

Colhe-se da fundamentação da sentença:

“[...] tenho que cada situação trazida ao conhecimento do Poder Judiciário deva ser analisada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”.

Desta forma
, analisando detidamente todas as provas apresentadas pelas partes concluo que a requerida não praticou qualquer ato ilícito
.

Em verdade,
a postagem em análise apenas relatou a situação vivenciada pelos familiares da requerida, não apontando qualquer palavra agressiva, ofensiva, xingamento ou de baixo calão capazes de abalar a moral do autor.
Pelo que se pode concluir dos autos, apenas foi relatado o que ocorreu.

Ademais,
conquanto obviamente a postagem tenha sido destinada ao Requerente, nem mesmo o seu nome completo foi exposto, referindo a postagem apenas ao nome ‘Sérgio’
.

Por conseguinte,
concluo que a requerida não cometeu nenhuma ilegalidade, não ensejando, pois, o dever de reparação
.

É cristalino que a simples menção de que a parte teria sofrido abalos morais, não demonstrados na essência, constitui impeditivo à indenização. Logo, não cabe ressarcimento diante de meras conjecturas. Deve existir o dano moral e ser descrito na sua essência a fim de a parte requerente tenha direito à pretensão indenizatória postulada.

Com cediço, a teor do artigo 373, I, do CPC, o ônus de produzir provas que constituam seu direito é exclusivamente do autor da ação, sendo que, no caso, as provas constantes nos autos não demonstram qualquer ato ilícito praticado pela requerida.

Em síntese, o requerente não apresentou nenhuma prova que comprove ou, no mínimo, dê indícios da ocorrência do suposto ato ilícito, desconstituindo, pois, o dever de indenizar, a teor do 927 do Código Civil. Por conseguinte, sem maiores delongas, é o caso de improcedência dos pedidos.”

Assim, sem maiores delongas, compartilho integralmente do posicionamento acima exarado, e entendo pelo não provimento do recurso inominado interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)